Tribunal: TJDFT
Processo: 0726131-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726131-98.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE LUIS SILVA SA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CONSTRUTORA MIRALTO LTDA - ME D E S P A C H O JOSE LUIS SILVA SA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/19 ID 33974628. Neste contexto, dê-se vista às Embargadas, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator